Tribunal: CARF
Processo: 10680.906339/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906339/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.475 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2011
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ
e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para
a compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela
Unidade Local Competente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.474, de 21 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10680.910400/2016-42, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP). Ao final farei as complementações
necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906339/2017-10
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

A contribuinte apresentou, em 08/05/2014, a DCOMP no 24425.07449.080514.1.3.04-
3212 (e-fls. 19/23), por meio da qual pleiteou o crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (código de receita 2362), efetuado em 31/01/2011, relativo ao período de
apuração de 31/12/2010, no valor original de R$ 225.683,75 (valor total do DARF R$
358.131,00), e formalizou a sua compensação com débitos de CSLL (código de
retenção 2484-01) e IRPJ (código de retenção 2362-01).
Em 02/05/2017, foi emitido o Despacho Decisório no de rastreamento 122289675 (e-fls.
16), que não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de que o crédito
associado ao DARF informado no PER/DCOMP, havia sido objeto de análise em
PER/DCOMPs, que referenciavam o mesmo pagamento e cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.

Cientificada do despacho decisório por via postal, em 11/05/2017 (e-fls. 18), a
interessada presentou, em 07/06/2017, por meio de seu representante legal, a petição de
e-fls. 05/07, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. a interessada protocolizou, em 10/05/2016, o PER/DCOMP de número
8671.01019.050514.1.7.04-1569, que foi indeferido, através da emissão de despacho
decisório com número de rastreamento 114548585;
2. tal despacho foi impugnado, no prazo legal, tendo sido o processo administrativo
autuado sob o número 10680.910400/2016-42, o qual ainda encontra sob análise desta
respeitável Secretaria da Receita Federal, não tendo sido concluído até o momento;
3. em 06/02/2017, a interessada recebeu, por meio de sua Caixa Postal no e-CAC, a
informação de que a análise preliminar do direito creditório do PER/DCOMP
24425.07449.080514.1.3.04- 3212 apontou pela inexistência de crédito remanescente;
4.
entretanto o resultado da impugnação do primeiro PER/DCOMP
18671.01019.050514.1.7.04-1569 será decisivo para o eventual deferimento do segundo
pedido, de número 24425.07449.080514.1.3.04-3212;
5. sendo assim, a interessada requer a suspensão da análise do PER/DCOMP de número
24425.07449.080514.1.3.04-3212 até que haja julgamento do recurso interposto em
desfavor à decisão de indeferimento do PER/DCOMP de número
18671.01019.050514.1.7.04-1569.

Em 28 de janeiro de 2020, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (SP) negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que a simples
apresentação da DCTF retificadora não era suficiente para comprovar o crédito pleiteado. A
decisão recebeu a seguinte ementa :
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2011
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A simples retificação de DCTF, para alterar valores originalmente declarados,
sem a apresentação de documentação contábil-fiscal suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido a compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.

Cientificada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no
qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade. Além disso,
requereu a juntada de documentos.
Na sessão do dia 13 de abril de 2021, esta turma decidiu baixar o processo em
diligência, por meio da Resolução no 1402-001.378 para que:
1 encaminhe-se os autos para a Unidade Fiscal de Origem para se manifestar sobre a
existência do crédito pleiteado com base na DIPJ retificada, na DCTF retificada e nos
documentos contábeis juntados em sede de Recurso Voluntário.
2 elabore relatório fiscal informando com base na análise da DIPJ retificada, da DCTF
retificada e dos documentos contábeis e fiscais juntados em sede de Recurso Voluntário
se a Recorrente tem direito ao crédito.
3 se for necessário, intime a Recorrente para apresentar documentos aos autos relativos
a apuração do crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário de
2010.
4 caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, informar se o montante pode absorver o débito que se pretende
compensar.
4 em seguida retornem os autos para este E. Tribunal julgar o recurso.

Em resposta foi apresentado Relatório, por meio do qual a Delegacia de Origem
concluiu:
Conclusão
30. Diante do exposto, entendo que:
• o crédito pleiteado de pagamento indevido da estimativa do IRPJ, PA 12/2010, no
valor de R$ R$ 358.131,00, pode ser reconhecido;
• a parte desse crédito utilizada na Dcomp no 24425.07449.080514.1.3.04- 3212 (R$
225.683,75) é suficiente para liquidar os débitos nela compensados.

Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação concordando com o relatório
de diligência.
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo,
portanto, ser conhecido.
O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida
devido ao fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP
ter sido utilizado para extinção de outros débitos da própria requerente.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou apenas
cópia DCTF retificadora para comprovar a existência do crédito de
pagamento indevido ao a maior de IRPJ (dezembro/2010), bem como
provar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF.
A DRJ, negou provimento à manifestação de inconformidade, por por
entender que não pode ser aceita DCTF retificadora após o r. Despacho
Decisório e que caberia a Recorrente juntar documentos contábeis e
fiscais que comprovassem o erro por ela alegado.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade e junta aos
autos documentos contábeis e fiscais para tentar comprovar o erro de fato
no preenchimento da DCTF e o crédito objeto da PER/DCOMP.
Em fase recursal foram juntados os seguintes documentos:
a)
Balancete de Redução e Suspensão;
b)
DIPJ retificadora,
c)
DCTF retificadora
d)
relatório da Receita Federal com os DARFs recolhidos.
Na sessão do dia 13 de abril de 2021, esta turma aceitou a juntada dos
documentos tendo em vista a jurisprudência desse Conselho, bem como o
disposto no Parecer COSIT no 2/2015. Diante da juntada dos
mencionados documentos a turma decidiu baixar o processo em
diligência, por meio da Resolução no 1402-001.3377 para que:
1 encaminhe-se os autos para a Unidade Fiscal de Origem para se manifestar
sobre a existência do crédito pleiteado com base na DIPJ retificada, na DCTF
retificada e nos documentos contábeis juntados em sede de Recurso Voluntário.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

2 elabore relatório fiscal informando com base na análise da DIPJ retificada, da
DCTF retificada e dos documentos contábeis e fiscais juntados em sede de
Recurso Voluntário se a Recorrente tem direito ao crédito.
3 se for necessário, intime a Recorrente para apresentar documentos aos autos
relativos a apuração do crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do
ano-calendário de 2010.
4 caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ, informar se o montante pode absorver o débito que se
pretende compensar.
4 em seguida retornem os autos para este E. Tribunal julgar o recurso.
Em resposta foi apresentado o Relatório de fls. 653/658, no qual a
Delegacia de Origem concluiu:
25. Na apuração do ajuste anual do IRPJ, efetuada na Ficha 12A, o contribuinte
informa IRRF no valor de R$ 7.483,64 (igual ao total utilizado mensalmente) e
estimativas quitadas no valor de R$ 2.948.436,49 (inferior à soma dos
pagamentos, compensações e parcelamento), portanto não utiliza o pagamento
indevido efetuado em 31/01/2011.
26. Confirmada a existência do pagamento indevido e que esse não foi utilizado
no ajuste anual do IRPJ, o crédito pode ser objeto de restituição ou compensação.
A Dcomp em análise, no 18671.01019.050514.1.7.04-1569, utilizou parte do
crédito (R$ 132.447,25) para quitação de dois débitos:
27. Os cálculos às folhas 650 a 652 mostram que o crédito utilizado é suficiente
para liquidar os dois débitos compensados. Após as compensações, o crédito
remanescente
é
de
R$
225.683,75,
igual
ao
utilizado
na
Dcomp
24425.07449.080514.1.3.04-3212, tratada no processo 10680.906339/2017-10.
Conclusão
28. Diante do exposto, entendo que:
• o crédito pleiteado de pagamento indevido da estimativa do IRPJ, PA
12/2010, no valor de R$ R$ 358.131,00, pode ser reconhecido;
• a parte desse crédito utilizada na Dcomp no 18671.01019.050514.1.7.04-
1569 (R$ 132.447,25) é suficiente para liquidar os débitos nela compensados.
Verifica-se, portanto, que restaram confirmadas a existência e suficiência
do crédito pleiteado pelo Recorrente. Vale dizer restaram comprovados
os requisitos essenciais para compensação pleiteada do presente
processo.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.475 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906339/2017-10

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 698
DF CARF MF
Original